Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JPW INCORPORAÇÕES CONSTRUTORA &amp; LOCAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI - ME em face da decisão (ID 86842896 dos autos de origem) que, nos autos da ação ajuizada por MASSA FALIDA DE MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME e MASSA FALIDA DE MAIS LAR HOME CENTER, foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação de responsabilização. Ciente da interposição de recurso pelo Ministério Público (ID. 86799674). Mantenho, todavia, a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 1. À Secretaria para verificar se houve a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em caso positivo, aguarde-se o julgamento definitivo do recurso. Em caso negativo, designe-se audiência de instrução e julgamento. 2. Vista à administradora judicial acerca do ofício de ID. 83331885. 3. Por fim, tendo em vista, por ora, a inexistência de frutos (aluguéis) a serem consignados em juízo, mantenho a decisão de ID. 54670260 para que a locatária, MELHOR COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., tão logo compensadas as despesas com energização do estabelecimento, deposite os alugueres em conta judicial vinculada aos presentes autos até julgamento da ação de responsabilização em desfavor do locador e dos titulares do imóvel. Em suas razões recursais (ID 25006014), o agravante alega, em suma, que “a indisponibilidade dos frutos cíveis de um bem imóvel, deve ser medida excepcional conferida diante de comprovada situação de perigo, o que não se visualiza no bojo do processo”. Aponta que “não foi comprovada nenhuma responsabilidade das empresas partes do contrato de locação, não havendo, portanto, motivo que justifique a indisponibilidade dos aluguéis do referido imóvel do Agravante”. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para revogar a determinação de que a locatária deposite os alugueres em conta judicial vinculada ao feito, bem como para possibilitar a disponibilidade dos aluguéis objeto do contrato de locação firmado entre a Agravante e a MELHOR COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. Preparo ID 25006015. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não merece conhecimento pelos motivos que passo a explicitar. Isso porque a irresignação ora trazida em sede recursal está direcionada à decisão proferida no ID 54670260 dos autos de origem, já acobertada pelo fenômeno da preclusão, uma vez que a determinação de depósito judicial dos aluguéis do imóvel ocupado pela ora agravante não foi objeto de recurso. Ademais, a decisão agravada não reflete a reanalise da questão ora impugnada, mas, tão somente, possibilitou à agravante a compensação das despesas com energização do estabelecimento ates do deposito judicial dos alugueres até julgamento da ação de responsabilização em desfavor do locador e dos titulares do imóvel, determinação, essa, já preclusa. Assim, não é válido o argumento de que a decisão agravada seria a de ID 86842896 (autos de origem), uma vez que essa decisão apenas manteve pelos seus próprios fundamentos a decisão que determinou o depósito judicial dos alugueres (ID 54670260), essa sim a decisão agravável. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO PRETÉRITA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. 1. A marcha processual caminha sempre à frente, cobrindo as questões irrecorridas com o manto da preclusão, impedindo-se a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. 2. Em se tratando de tutela provisória, à parte é facultado renovar o pedido quando renovados os pressupostos para sua autorização. Isso não significa que, sem risco de preclusão, possa reiterar sucessivamente o pedido com base em outros documentos, ainda que a seu ver sejam hábeis para amparar o pleito liminar. Se assim fosse, isso implicaria em ofensa ao princípio da preclusão, pois mesmo não sendo suficientes para formação de uma nova convicção do Juízo, permitiria, por via oblíqua, a reabertura do prazo recursal. 3. Se o entendimento do magistrado não resta alterado diante do pedido de reapreciação da matéria, mas mantém a Decisão anterior por seus próprios fundamentos, o Agravo de Instrumento volta-se, na verdade, contra a que já foi atingida pela preclusão, o que torna intempestivo o recurso. 4. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento intempestivo mantida. (Acórdão 993664, 20160020380474AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2017, publicado no DJE: 14/2/2017. Pág.: 394/401) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITE DO RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO QUE MANTEM DECISAO ANTERIOR POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. PRECLUSÃO DA MATERIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- O limite do recurso de agravo de instrumento é tão somente a decisão agravada. 2-A pretexto de atacar a segunda decisão interlocutória, o agravante pretende, efetivamente, rediscutir os termos da primeira decisão, já preclusa para ele, eis que, conformando-se com seus termos, não interpôs o recurso adequado tempestivamente. 3- Recurso não conhecido. (Acórdão 929523, 20150020273314AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 11/4/2016. Pág.: 334/377) Com efeito, a agravante pretende rediscutir matéria já sujeita à preclusão, a qual obsta a parte à prática de outro ato com mesmo objetivo em momento posterior e impede o juiz de rediscutir questões já decididas (artigo 507 do Código de Processo Civil). Dessa forma, em razão da preclusão, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste recurso. Publique-se.